Tribunal: TJMT
Processo: 1002728-78.2023.8.11.0011
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002728-78.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (RECORRENTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), IVANICE CASTRO PEREIRA - CPF: 019.240.381-88 (RECORRIDO), AUDA TAYSA PIMENTA MAIA - CPF: 008.375.261-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1002728-78.2023.8.11.0011

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
IVANICE CASTRO PEREIRA

Recorrido
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.DOCUMENTOS UNILATERAIS.
VALOR DO EMPRÉSTIMO CREDITADO NA CONTA DA CONSUMIDORA E SACADO POR ELA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença
assim redigida:
"Vistos, etc.
Trata-se os autos de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INEXISTÊNCIA/ NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS C/C TUTELA DE URGÊNCIA movida por IVANICE CASTRO PEREIRA em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MTPA - SICREDI SUDOESTE MTPA, ao argumento de que
esta
sendo descontado valores indevidos de seu benefício previdenciário em decorrência de um empréstimo da qual não contratou. Em sede de contestação a Requerida afirmou que a contratação foi realizada pela Requerente e o valor creditado em sua conta, colacionando para tanto, documentos comprobatórios do empréstimo e da transferência realizada. Em síntese o necessário a relatar, até porque dispensado nos termos do artigo 38, da Lei n
.º
9.099/95.
Decido.
Presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda, passo
a
análise dos autos. O processo em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida para dirimir as questões de fato suscitadas.
É dizer, as provas produzidas nos autos não necessitam de outras para o justo deslinde da questão, nem deixam margem de dúvida.
Por outro lado, "o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado
apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias" (
STJ
.-
3ª Turma,
Resp
251.038/SP, j.
18.02.2003 ,
Rel. Min. Castro Filho). DO MÉRITO A teor do que dispõe o
art.

6º da Lei 9.099/95, o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais juta e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum.

Com efeito, o pedido é improcedente.

Explico.
O deslinde da controvérsia depende em verificar se a Requerente efetivamente contratou o empréstimo
na
data de 26/05/2022 que
esta
motivando a realização de descontos mensais em sua conta. A Requerente nega ter realizado a contratação com a Requerida, e, sendo parte nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, é ônus desta última a comprovação de que houve o formal e regular contrato do cartão, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumpre à parte Requerida trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a contratação dos serviços.
A par disso, a empresa Requerida alegou que a contratação foi formalizada entre as partes, colacionando para tanto o contrato assinado digitalmente pela consumidora, já que formalizado em caixa eletrônico, em conjunto com o extrato bancário que comprova o crédito em conta da Requerente, assim como sua utilização. Desse modo, a teor das provas constantes nos autos vislumbro que a Requerida logrou êxito em comprovar os fatos modificativos, impeditivo ou extintivos do direito da Requerente, vez que demonstrada a contratação do empréstimo. Portanto, não obstante os documentos colacionadas com a exordial, as provas apresentadas pela defesa são suficientemente claras em comprovar a contratação do empréstimo, não havendo que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais. Deste modo, a parte Requerida não teve nenhum ato ilícito, estando no exercício do seu direito de cobrar a parcela direto no benefício da parte Requerente; não sendo demonstrada conduta ilícita ou abusiva do fornecedor, não há o que se falar em indenização moral. Registro ainda que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados
na
exordial. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, os termos dos artigos 54 e 55, da Lei n
.º
9099/95.
Revogo a tutela outrora deferida.
Submeto o presente projeto de sentença ao Juiz Togado para homologação, nos termos do artigo 40, da Lei n.º 9.099/95
c/c artigo 8º,
p.ú
., da Lei Complementar nº 270/2007.
Publicada e registrada eletronicamente.

Intime(
m)-se. Francielly A
Storti

AssunçãoJuíza
Leiga
Vistos, etc.

Com fundamento no art.

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Data registrada no sistema.
FABIO PETENGILL Juiz de Direito"
.

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante
,
sustentando que: a) não firmou contrato de empréstimo com a parte reclamada e não possui condições de fazê-lo, porquanto é pessoa surda, muda e
analfabeta
;
b)
é
devida a repetição do indébito dos valores descontados de seu benefício; e c) sofreu dano moral decorrente do empréstimo indevido.
Requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da petição inicial.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Origem
da
dívida
.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
(NU
nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).
A

apresentação
de
documentos

unilaterais
,
não

impugnados

especificamente
, é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1025409-69.2023.8.11.0002, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 04/12/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/12/2023).
No caso concreto, foram apresentados extratos bancários da conta corrente da parte reclamante
(ID 214016443/
PJe2
)
constando a existência de crédito decorrente do empréstimo firmado, ora impugnado pela consumidora, no valor de R$ 1.833,00, mesma quantia descrita na CCB nº C21231372-6, juntada com a inicial (ID 214016405/PJe2). Destaco, que o referido montante foi sacado no mesmo dia em que depositado na conta (08/06/2022),
bem como que
é possível constatar a ocorrência de saques regulares na referida conta após o recebimento do benefício previdenciário (inclusive depois do falecimento do marido da recorrente), evidenciando, no mínimo, que há movimentação por alguém que detém saber mediano em relação à conta bancária. Por fim, embora a parte autora alegue ser surda e muda, não apresentou qualquer elemento de prova nesse sentido, além do que, da leitura da Procuração
Pública juntada com a contestação (ID 214016446/
PJe2
), é possível constatar indícios em sentido contrário.

5. O
juízo
singular, a
propósito
,
fundamentou

bem

ao

dispor
que "
as
provas

apresentadas
pela
defesa

são

suficientemente

claras

em

comprovar
a
contratação
do
empréstimo
,
não

havendo
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
de
débito
,
tampouco

em

indenização

por

danos

morais
"
.

D
estarte
,
constata
-se que "
a
parte

Requerida

não

teve

nenhum

ato

ilícito
,
estando
no
exercício
do
seu

direito
de
cobrar
a
parcela

direto
no
benefício
da
parte

Requerente
;
não

sendo

demonstrada

conduta

ilícita

ou

abusiva
do
fornecedor
". Dessa forma,
correta
a
sentença
que
concluiu

como

devida
a
contratação
do
empréstimo

impugnado

na

presente

ação
e
julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
,
devendo
ser
mantida

em

seus

termos
.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024